Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005412-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.
Inconformado, o Banco Agravante alega que a Juíza a quo laborou em erro ao homologar o plano de recuperação judicial tal como prolatado.
Afirma que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Assevera que, como credor, o Banco Recorrente “jamais dispôs sobre a renúncia aos terceiros coobrigados, tampouco sobre qualquer garantia real. Portanto, as cláusulas referidas deverão ser ineficazes ao Agravante.”
Relata que, “No que tange à supressão das garantias, o §1o do art. 50 do diploma falimentar dispõe que, em caso de garantia real, ‘a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor’ e, no presente caso, este credor não anuiu com a supressão das garantias reais.”
Segue argumentando que “em que pese o Plano de Recuperação Judicial induza em novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, fato que possibilita aos credores exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”
O Recorrente também manifesta inconformismo quanto ao deságio elevado, bem como do período de carência. Ressalta que “que o valor de deságio entre 60 a 70% somado ao prazo de pagamento de 15 anos (180 parcelas mensais), após 02 (dois) anos de carência, ultrapassa totalmente o limite do razoável.”
Destaca que, com esse expediente, “há violação a princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta ao art. 61 da Lei 11.101/05 e ao princípio da igualdade dos credores.”
Noutro ponto, registra que o plano de recuperação homologado “sequer prevê correção monetária e juros! O plano de recuperação judicial deve ser o mais claro e objetivo possível, devendo, assim, a recuperanda informar qual o índice de correção monetária que corresponda à recomposição monetária do período no PRJ, bem como observar os critérios legais para a taxa de juros anuais.”
Aduz que “O plano de recuperação judicial deverá trazer aos credores, com clareza, qual será o índice de correção monetária a ser aplicado aos créditos sujeitos durante os pagamentos, bem como respeitar o piso legal da taxa de juros.”
Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada nula as premissas de n.o 4, 5, 6, 9, 10 e 11.
Eis o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao esquadrinhar os elementos que instruem os autos originários, observa-se que o Banco Recorrente apresentou objeção quanto à supressão de garantias dos direitos creditícios dos credores, como se vê do ID. 81841484.
Em que pese à impugnação apresentada, o Juízo Universal homologou o plano de recuperação judicial o qual prevê a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias existentes (ID. 81841465).
Sob tal perspectiva, vislumbra-se possível afronta ao que preconiza o § 1o do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, in verbis:
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
Essa circunstância, em particular, pelo menos nesta análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito invocado pelo Banco Recorrente, bem como o periculum in mora suscitado, eis que o cumprimento do plano de recuperação judicial está em vias de ser iniciado com possíveis vícios de cláusulas.
Por tais considerações, defiro a medida liminar para agregar efeito suspensivo ao Instrumental e sobrestar a decisão objurgada até a análise do mérito recursal.
Comunique-se a Juíza da causa do teor deste decisum, com urgência.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora